Tribunal: TJMT
Processo: 1015439-77.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015439-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 052.163.641-88 (RECORRENTE), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo e alteração do embarque com atraso superior a 30 horas, determinando o pagamento de R$ 12.000,00 ao autor. A empresa requer a reforma da decisão para afastar ou reduzir o valor arbitrado, sustentando que houve comunicação prévia da alteração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, passível de ensejar indenização por dano moral; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ocorrência do cancelamento do voo e o atraso de mais de 30 horas na chegada ao destino final são incontroversos, conforme confissão da própria empresa.

4.

A suposta comunicação prévia do cancelamento não restou devidamente comprovada, pois os documentos apresentados são unilaterais e não demonstram o cumprimento do prazo mínimo de 72 horas previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

5.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar, independentemente de culpa, diante do evidente transtorno suportado pelo consumidor.

6.

O valor da indenização deve ser fixado de forma moderada, considerando a inexistência de sofrimento psíquico grave e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual é cabível a sua redução.

7.

Quanto ao marco inicial de incidência dos juros de mora, prevalece o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir desde a citação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015439-77.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Felipe Rodrigues Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”

Consta dos autos que o autor possuía passagens aéreas da reclamada para o dia 18/11/2024, com saída às 08h40 de Belo Horizonte-MG e previsão de chegada às 09h55 do mesmo dia em Cuiabá-MT. Informa que, já no aeroporto para realizar procedimento de check-in, foi informado, 2 horas antes da viagem, que seu voo tinha sido cancelado.

O reclamante alega que foi informado pelo atendimento da companhia aérea que seu voo havia sido remarcado para o dia seguinte, 19/11/2024, com saída às 15h10 e previsão de chegada ao destino final às 16h25, portanto, com atraso de 31 horas em relação ao voo originalmente contratado.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que a alteração da malha foi comunicada ao autor no dia 17/11/2024, com um dia de antecedência, e, por esse motivo, não há dano moral a ser indenizado, o que é negado pelo autor.

Nas razões recursais, a empresa requer a reforma da sentença para que seja excluído ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo original do Reclamante e a chegada com atraso ao destino final, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

No tocante à comunicação realizada com um dia de antecedência, entendo que não restou cabalmente provada, uma vez que os “prints” colacionados são documentos unilateralmente produzidos. Ademais, deve-se ressaltar que, ainda que fossem aceitos para tal finalidade, não foi obedecido pela empresa o prazo mínimo de 72 horas para comunicação da alteração do itinerário, consoante previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que houve cancelamento do voo, com notificação do autor quando já se encontrava no aeroporto para embarque, e aumento de mais de 30 horas para chegada ao destino final, em razão da alteração do voo originalmente contratado, restou configurada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

No entanto, embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando, ainda, que não foram observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que se refere ao pedido de alteração no marco inicial de incidência de juros de mora do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, não merece prosperar, uma vez que é cediço que, em caso de relação contratual, como dos autos, os juros incidem desde a data da citação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO . AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHA AÉREA. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÃO OFERECIDAS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO . MANUTENÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO . MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Ainda que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido ao mau tempo que impediu as aeronaves de decolarem, há dano moral indenizável quando a companhia aérea não presta as devidas informações aos passageiros, tampouco proporciona alimentação ou hospedagem adequadas . 2. A fixação do quantum a ser solvido a título de indenização deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. 3 .
Em sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação, nos termos do art. 405 do código civil, inclusive, quanto à verba de compensação pelos danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000220308423001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)”

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025